Tribunal: TJBA
Processo: 8067214-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067214-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

AGRAVADO: ANA CLAUDIA CORREIA MOREIRA

Advogado(s)
:
DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico prescrito à parte agravada. Indicação médica de discectomia endoscópica na coluna vertebral, com uso de materiais específicos. Parecer desfavorável de junta médica instituída nos termos da RN nº 424/2017 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência para compelir a operadora a custear o tratamento prescrito, mesmo diante de parecer desfavorável de junta médica e na ausência de risco iminente de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório médico emitido por profissional que acompanha a paciente aponta quadro grave e refratário a tratamento conservador, indicando risco de agravamento do estado clínico.

A jurisprudência do STJ reconhece a prevalência da indicação do médico assistente sobre o parecer da junta médica da operadora, quando não há exclusão contratual expressa.

O risco de agravamento da saúde física da paciente configura o
periculum in mora
. O suposto desequilíbrio financeiro da operadora não se qualifica como dano irreparável.

A decisão encontra amparo no CDC, aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A indicação médica fundamentada prevalece sobre o parecer da junta médica da operadora de plano de saúde, quando não há exclusão contratual expressa. 2. A tutela de urgência pode ser concedida quando comprovado risco de agravamento do quadro clínico, ainda que não haja risco iminente de morte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, I e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.708.021/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 16.10.2020; STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8067214-80.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e Agravado
ANA CLÁUDIA CORREIA MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA